Tribunal: TJMT
Processo: 1013973-06.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1013973-06.2017.811.0041
Recorrente: RAFAELLA REBELO CANAVARROS INFANTINO
Recorrida: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68213491) interposto por RAFAELLA REBELO CANAVARROS INFANTINO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrido, julgando improcedentes os pedidos iniciais, conforme a seguinte ementa (id. 58242980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IRRETROATIVIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE PESSOA MENOR DE IDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA GENITORA NA ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - TRANSAÇÃO REALIZADA PELO GENITOR – POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DO PODER FAMILIAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.689, DO CÓDIGO CIVIL – ATO ILÍCITO DO BANCO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antes da sentença, em nenhum momento o juízo de origem determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, o que importa em deferimento tácito do pedido de justiça gratuita formulado na inicial. Logo, o feito não importa em sua extinção sem julgamento do mérito. 2. Embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que redistribuição do ônus da prova dela decorrente, esta não é absoluta, de modo que cabia à autora/apelada fazer prova dos autos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Ora, a autora/apelada não comprovou que antes das transações questionadas apenas sua mãe movimentava a sua conta bancária, tampouco demonstrou que o banco tinha ciência de que o seu genitor não tinha autorização para fazê-lo e, ainda, de que a sua genitora tenha comunicado o banco réu/apelante acerca do divórcio dos seus pais, e consequentemente de que estava este impedido de fazer qualquer transação. 4. Ainda, importa salientar que, as indigitadas transações foram realizadas mediante senha do usuário, o que deixa de conferir verossimilhança à alegação de que apenas sua genitora poderia movimentar sua conta bancária, uma vez que, se assim fosse, aquele não teria como saber os dados para acesso. 5. Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.630 do Código Civil, “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”, isto é, enquanto menor e incapaz, ambos os pais possuem poderes sobre seus bens e negócios da vida civil. Nesse contexto, salvo prova em contrário, a responsabilidade pela movimentação da conta da autora/apelante é atribuível a ambos os pais. (RAC n° 1013973-06.2017.8.11.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/09/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes não foram providos, conforme acórdão lançado no id. 64326450.
A recorrente sustenta em suas razões, negativa de vigência ao art. 14 do CDC; arts. 373, I e II; 517; 1.022, II e 1.025 do CPC; e ainda às Súmulas 479 e 279 do STJ, ao argumento de que ao dar parcial provimento à apelação do recorrido, o acórdão validou supressão de instância e inovação recursal, restando omisso quanto a essas alegações. Sustenta que as matérias de mérito invocadas nas razões do apelo sequer foram veiculadas na origem e que no caso dos autos restou configurada a responsabilidade do banco recorrido.
Recurso tempestivo (id. 68244965). Isento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Certidão de id. 68354988). Contrarrazões (id. 73392475) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, II do CPC
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões levantas, sustentando que houve omissão em relação aos argumentos de supressão de instância e inovação recursal, já que as matérias invocadas nas razões de apelação, pelo recorrido, sequer foram veiculadas na origem.
Afere-se que nos embargos de declaração manejados (id. 60499495) a recorrente sustenta que em primeira instância não fora impugnado o valor do dano sofrido, pelo que estaria operada a preclusão e que por se tratar de valor de grande porte (R$ 400.000,00), a recorrida, como instituição bancária deveria efetuar procedimentos de segurança com relação às transações.
Ao verificar o acórdão proferido em sede de embargos de declaração vê-se que constou o seguinte:
“(...)Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou matérias levantadas pela embargante, em sede de contrarrazões.
Sustenta que, o banco não demonstrou que as transferências foram realizadas com os procedimentos adequados, ou que o perfil da embargante dispensava verificação de segurança da transação realizada, tal qual ocorre quando se faz compras suspeitas em cartão de crédito.
Defende que, à embargada impõe-se o ônus de velar pelo patrimônio da embargante, bem como o ônus de comprovar que deu execução dos corretos trâmites de segurança à conta corrente da reclamante, ensejando o dever de indenizar (ID 60499495).
Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.
Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que a ora recorrente afirma que, em relação à conta corrente da qual é titular, apenas sua genitora tinha autorização para realizar transações. Todavia, nenhuma prova faz nesse sentido.
Ainda, que embora decorra de relação sujeita às normas consumeristas, certo é que redistribuição do ônus da prova dela decorrente, esta não é absoluta, de modo que cabia à ora recorrente fazer prova dos autos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Ora, como dito, a ora recorrente não comprovou que antes das transações questionadas apenas sua mãe movimentava a sua conta bancária, tampouco demonstrou que o banco tinha ciência de que o seu genitor não tinha autorização para fazê-lo e, ainda, de que a sua genitora tenha comunicado o banco recorrido acerca do divórcio dos seus pais, e consequentemente de que estava este impedido de fazer qualquer transação.
Destaca-se que as indigitadas transações foram realizadas mediante senha do usuário, o que deixa de conferir verossimilhança à alegação de que apenas a genitora da ora recorrente poderia movimentar sua conta bancária, uma vez que, se assim fosse, aquele não teria como saber os dados para acesso.
Ademais, a teor do que dispõe o art. 1.630 do Código Civil, “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”, isto é, enquanto menor e incapaz, ambos os pais possuem poderes sobre seus bens e negócios da vida civil.
Nesse contexto, salvo prova em contrário, a responsabilidade pela movimentação da conta da ora recorrente é atribuível a ambos os pais.
Assim, caracterizada a culpa integral da vítima na produção do evento danoso, não há como prevalecer a condenação da demandada ao pagamento da verba indenizatória. (...)”. (grifei).
Ademais, ao verificar o teor do acórdão, observou-se que a a vultuosa quantia fora transferida para destinatário conhecido da apelante (seu tio), por esta reconhecida, o que legitimou a transação feita mediante senha eletrônica pessoal.
Dessa maneira, reconhecendo a transa;ao efetuada e dando legitimidade/legalidade à ela, encontrando, pois, fundamento suficiente à improcedência do pedido, sequer haveria razoes para discutir outros assuntos pormenores e que não teriam condição de, por si só, infirmar a decisão.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do Prequestionamento (Súmula 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as questões afetas ao art. 517 do CPC (que trata da possibilidade de se levar a protesto decisão transitada em julgado) não restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”.
Outrossim, no que atine ao art. 1.025 do CPC não houve sequer prequestionamento de forma implícita. Portanto, nos casos em que o Tribunal “a quo” não tenha apreciado ao menos implicitamente a matéria controvertida, não há como se admitir o recurso especial para que seja analisado pelo STJ. Nesse sentido:
“[...] Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem e não verificada, nesta Corte, a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, incidindo na espécie a Súmula no 211/STJ [...] (AgInt no AREsp 562.067/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1/8/2017)”.
“[...] A exigência de prequestionamento da questão continua incólume mesmo com a vigência do novo diploma processual. Portanto o Tribunal a quo deverá ter apreciado ao menos implicitamente a matéria controvertida para que o Recurso Especial possa ser analisado pelo STJ. Além disso, o art. 1.025 do CPC exige que o tribunal superior considere a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, o que não ocorre no caso dos autos. [...] (AgInt no AREsp 1655744/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020)”.
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pela recorrente não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO PARA, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia. 2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação" (AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 3. Conforme compreensão firmada por este Superior Tribunal de Justiça a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, não decorre da simples rejeição do agravo interno. Mas, pressupõe a demonstração, pela Corte de origem, de que o agravo interno é manifestamente inadmissível. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1243614/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesses pontos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecida a legalidade da transação eletrônica, esta realizada mediante uso de senha pessoal, concluindo serem indevidos a restituição do valor objeto da operação o realizada eletronicamente, bem como os danos morais, ante a improcedência da demanda.
Uma vez que reconhecida pelo acórdão a legitimidade/legalidade da transação bancária (mediante uso de senha pessoal), afastando a verossimilhança contida nas alegações iniciais, afastando com isso a responsabilidade do banco/recorrido, certo que para rever tal decisão seria imprescindível a incursão nas premissas fático-probatória dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
Portanto, fica obstado o seguimento do recurso também quanto à alegada negativa de vigência aos arts. 14 do CDC; 373, I e II e 1.025 do CPC. A propósito, nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL A QUO QUE SE OMITIU SOBRE QUESTÕES PROCESSUAIS AFETAS À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE DAS QUESTÕES QUE IMPORTAM EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC NA ESPÉCIE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. [...] Registro, por oportuno, a impossibilidade de se aplicar na espécie o disposto no art. 1.025 do CPC, pois a solução da controvérsia depende do revolvimento do contexto fático-probatório, medida essa obstada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. [...] (REsp 1821743/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. ALEGADO ERRO NO DIAGNÓSTICO. DANOS MORAIS. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTIGOS 3o, 4o, 6o, 14, 22, 39, 47 E 51, DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As matérias referentes aos arts. 3o, 4o, 6o, 14, 22, 39, 47 e 51, do CDC não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula n. 282/STF). 2. Ressalto que o STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 (antigo art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de verificar a alegada ocorrência de danos morais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, e impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1592677/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 373, I e II, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório que recaiu sobre a recorrente, pois essa providência demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...) 3. A revisão do julgado, com relação ao cabimento aos danos materiais e morais, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1530095/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“.PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. INVENTÁRIO DOS BENS DA CÂMARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. (...) IV - Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.361..251/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.294.809/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). (...) (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
“[...] De início, temos que é incabível apreciação de suposta violação de súmulas, em recurso especial, uma vez que tais enunciados não se enquadram no conceito de Lei Federal a que se refere a alínea a do permissivo constitucional autorizador, que dispõe: "contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência." III - Dessa forma, incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 518 do STJ, o qual estipula: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." IV - O Superior Tribunal de Justiça assentou que "o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp n. 1.680.475/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). [...] (REsp 1821051/ES, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT).
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade as Súmulas 279 e 479 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça